Tribunal: STF
Processo: AP 2672
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JOSE PLACIDIO MATIAS DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.946/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2025), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, por 25 (vinte e cinco) vezes, nos termos do artigo 69, ambos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal.



    Em 27/6/2025, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal).



    Em 7/8/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 119). 



    Em 3/10/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSE PLACIDIO MATIAS DOS SANTOS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDocs. 125):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



     Em 11/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF apresentou pedido do réu solicitando “o parcelamento da prestação pecuniária, fixada em R$ 5.000,00, em três parcelas mensais” (eDoc. 131).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária” (eDoc. 135). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.005593/2025-10, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 123).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 135):



    Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 3.10.2025 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 



    O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária e não apresentou nenhuma contraproposta. 



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária.



    Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de parcelamento da prestação pecuniária e DETERMINO a continuidade do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente